Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-20.2025.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006169-20.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WENDELL NASCIMENTO DA FONSECA - CPF: 013.384.181-22 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de cooperativa de crédito, relativa a contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, ao argumento de que superariam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e de que laudo técnico demonstraria cobrança de valores a maior;
(ii)
condenação da cooperativa à repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade passível de revisão judicial;
(ii)
verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro diante da ausência de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, não implica revisão automática das cláusulas contratuais. A intervenção judicial nos juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme os Temas 26 e 27 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não configura abusividade dos juros remuneratórios a taxa pactuada em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

6. O pedido de repetição do indébito em dobro é dependente do reconhecimento de cobrança indevida. Afastada a abusividade dos encargos contratuais, inexiste cobrança indevida que fundamente a restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 52, II; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; MP n. 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Tema 26; STJ, Tema 247; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo autor
WENDELL NASCIMENTO DA FONSECA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada registrada sob o n. 1006169-20.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
, Wendell Nascimento da Fonseca narrou ter celebrado com a instituição financeira, em 16/dezembro/2022, contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor da marca Chevrolet, modelo Onix, ano 2019.

O contrato n. 222302166 previu valor financiado de R$ 49.357,65 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com taxa de juros remuneratórios de 0,67% ao mês e 8,36% ao ano, taxa CET de 0,80% ao mês e 10,19% ao ano, a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.259,72 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), com vencimento da primeira parcela em 15/janeiro/2023 (id. 195370382).

O autor sustentou que, após análise contratual, verificou discrepância entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a efetivamente aplicada, o que resultaria em cobrança superior ao contratado. Alegou violação aos direitos consumeristas e falta de transparência da instituição financeira, pleiteando a substituição do método de amortização Price pelo sistema Gauss, com recálculo das parcelas para R$ 963,29 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), diferença de R$ 296,42 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) por parcela.

Requereu, ainda, a repetição do indébito em dobro no valor total de R$ 35.571,60 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos) e tutela antecipada para depósito judicial da parcela incontroversa.

Em
contestação
, a Cooperativa Sicredi Araxingu suscitou preliminares de inépcia da inicial por descumprimento do artigo 330, §2º, do Código de Processo Civil. No mérito, a requerida defendeu a legalidade e regularidade do contrato, sustentando que as cláusulas foram pactuadas de forma livre e consciente, com plena ciência das condições. Afirmou a ausência de lesão contratual e de abusividade nas taxas aplicadas, destacando que os juros remuneratórios de 0,67% ao mês estão dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Quanto à capitalização de juros, invocou a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a autorização legal da Lei n. 10.931/2004 para cédulas de crédito bancário. Defendeu, ainda, a validade da Tabela Price como sistema de amortização e impugnou o laudo pericial apresentado pelo autor por ser unilateral e não vinculante (id. 346839449).

O autor apresentou
impugnação à contestação
, refutando as preliminares e reiterando a abusividade das cláusulas contratuais. Sustentou a vulnerabilidade do consumidor em contratos de adesão e a violação ao princípio da boa-fé objetiva, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a substituição do método Price pelo sistema Gauss (id. 209251161).

A sentença julgou
improcedentes os pedidos autorais
. O magistrado reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, mas consignou que essa aplicação não implica, por si só, o acolhimento das teses autorais, sendo necessária a demonstração de efetiva abusividade nas cláusulas contratuais (id. 211876718).

Quanto aos juros remuneratórios, a decisão destacou que a taxa anual pactuada de 8,36% se mostra não apenas razoável, mas consideravelmente inferior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação, conforme divulgação do Banco Central. Invocou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, que firmou a orientação de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Relativamente à capitalização de juros, o juízo aplicou a Súmula 539 do STJ, considerando que a taxa anual de 8,36% é superior ao duodécuplo da taxa mensal (0,67% x 12 = 8,04%), o que autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Sobre a Tabela Price, consignou que sua utilização não configura prática ilegal, tratando-se de sistema de amortização legalmente aceito. Por conseguinte, afastou o pedido de repetição do indébito ante a ausência de cobrança de valores indevidos.

Inconformado, Wendell Nascimento da Fonseca interpôs
recurso de apelação
sustentando ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e violação ao princípio da transparência. Alega que a instituição financeira colocou o autor em evidente desvantagem ao impor unilateralmente procedimentos e termos sem disponibilizar meios adequados para conhecimento sobre sua execução e validade (id. 214755556).

O apelante reitera a abusividade dos juros remuneratórios, destacando que o laudo técnico demonstrou diferença de R$ 296,43 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) por parcela, totalizando R$ 17.785,80 (dezessete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) ao longo do contrato. Sustenta, ainda, o direito à repetição do indébito em dobro com base no artigo 42 do CDC e no entendimento consolidado pelo STJ no tema 929, que dispensa a comprovação de má-fé do fornecedor.

Assim, postula a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Em
contrarrazões
, a Cooperativa Sicredi Araxingu pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a legalidade dos encargos aplicados e a inexistência de abusividade. Reitera que as taxas de juros e demais condições foram expressamente aceitas pelo apelante no ato da contratação, estando de acordo com as normas de mercado (id. 223039224)

A apelada sustenta que o contrato especifica de forma clara a capitalização de juros mensal e que os encargos estão dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo Banco Central. Defende a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, argumentando que não ficou comprovada a hipossuficiência do apelante quanto à produção de provas, uma vez que o próprio apelante instruiu a inicial com perícia contábil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Wendell Nascimento da Fonseca contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu.

Em síntese, o recurso cinge-se às alegações de que:
(i)
os juros remuneratórios pactuados seriam abusivos por superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;
(ii)
a cobrança dos valores praticados violaria os princípios da boa-fé objetiva e da transparência; e
(iii)
os valores pagos a maior deveriam ser restituídos em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O recurso não comporta acolhimento.

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Essa premissa não significa, contudo, que toda e qualquer cláusula contratual esteja sujeita a revisão judicial, pois a aplicação do CDC às relações contratuais bancárias deve observar as peculiaridades do mercado financeiro e respeitar os limites da intervenção judicial nos contratos, com preservação da autonomia da vontade das partes e da liberdade de contratar.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada nos Temas 26 e 27 dos recursos repetitivos, fixa balizas claras para a análise da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

O Tema 26 dispõe que são inaplicáveis as disposições do artigo 591 combinado com o artigo 406 do Código Civil aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário.

O Tema 27, por sua vez, prevê que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa mesma linha, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A
ratio decidendi
dessa súmula repousa no reconhecimento de que o mercado financeiro possui dinâmica própria, com taxas variáveis conforme a modalidade da operação, o perfil de risco do tomador, o prazo de financiamento, as garantias oferecidas e as condições econômicas vigentes ao tempo da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, ademais, no sentido de que o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade.

Esse entendimento reconhece que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil representa mero parâmetro indicativo, não vinculante, porquanto reflete a média aritmética de operações com perfis e condições diversas, sem constituir teto máximo ou limite absoluto para a pactuação de juros remuneratórios (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 602850/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/09/2015).

Para que se configure a abusividade passível de revisão judicial, a jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado como critério orientador o patamar de uma vez e meia acima da taxa média de mercado como referência, embora essa proporção não constitua regra absoluta e deva ser analisada caso a caso diante das circunstâncias concretas da operação.

No caso concreto, o Contrato de Financiamento para Aquisição de Veículo Automotor objeto da Cédula de Crédito Bancário n. C22230216-6 estipulou taxas de juros remuneratórios de 0,67% ao mês e 8,36% ao ano. A taxa média de mercado para operações da mesma espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil referentes ao período de celebração do contrato, correspondia a 2,12% ao mês e 28,68% ao ano – patamar significativamente superior à taxa efetivamente contratada.

Nesse quadro, a taxa pactuada não apenas se mostra inferior à taxa média de mercado, mas se situa em patamar consideravelmente abaixo dela, afastando por completo qualquer alegação de desvantagem exagerada ao consumidor. Não há, portanto, abusividade a ser reconhecida.

As alegações genéricas de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência não se sustentam diante dos elementos concretos dos autos. A sentença verificou que as taxas de juros e o Custo Efetivo Total foram expressamente pactuados no instrumento contratual e que o apelante concordou com as condições no ato da contratação. A mera insatisfação posterior com os encargos acordados não caracteriza quebra dos deveres de lealdade e informação, sendo insuficiente para justificar a revisão judicial do contrato.

O laudo técnico apresentado pelo apelante, que apontou diferença entre os valores das parcelas contratadas e um recálculo proposto com metodologia diversa, também não é suficiente para demonstrar a cobrança de encargos em desacordo com o pactuado. A sentença verificou a correspondência entre as taxas praticadas e as expressamente previstas no contrato, e o apelante não apontou, de forma específica e fundamentada, em que ponto teria havido divergência entre o que foi acordado e o que foi efetivamente cobrado.

Rejeito o pedido de revisão dos juros remuneratórios.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

O pedido de repetição do indébito em dobro constitui consequência lógica do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças impugnadas pelo apelante. Trata-se de pedido dependente, cuja procedência pressupõe necessariamente o acolhimento das alegações de abusividade dos encargos contratuais.

No presente caso, contudo, as cobranças impugnadas foram reconhecidas como legítimas, válidas e compatíveis com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado na fundamentação precedente. As taxas de juros remuneratórios foram expressamente pactuadas em patamar inferior à taxa média de mercado. Não há, portanto, cobrança indevida, abusiva ou ilegal que justifique a restituição de valores.

Rejeito o pedido de repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WENDELL NASCIMENTO DA FONSECA
.

Por conseguinte, em vista do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva de que o apelante é beneficiário de justiça gratuita e de que as obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026